Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. IPTU. DEMONSTRADA E IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE PROMITENTE COMPRADOR.
1. A Lei 13.786/2018 tem conteúdo de direito material, não podendo retroagir para alcançar fatos ocorridos em datas anteriores à sua vigência. A referida norma tem por objeto disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano.
2. Quanto às disposições contratuais relativas às multas por rescisão contratual (cláusulas 13.1 e 14.2), embora prevista nos termos avençados, não se pode admitir abusos contratuais que possam onerar em demasia o consumidor.
3. A teor do disposto ao art. 51 do Código Consumerista, resta cristalina a possibilidade de reputarem-se nulos os itens contratuais que contiverem abusos, contrariando-se, em consequência, a concepção coletiva da avença, pois se repele a ideia de contratos onerosos e injustos, que desrespeitem o equilíbrio pactual e gerem injustiças sociais, ainda que indiretamente.
4. Nesse passo, entendo que a cláusula contratual que estabelece percentual de retenção sobre o valor integral do imóvel, mesmo que os pagamentos das parcelas ainda estejam em seu início ou em seu meio, configura-se onerosa e abusiva.
5. O possuidor, não apenas o proprietário, pode ser considerado contribuinte do IPTU e da TLP e a responsabilidade pelo pagamento desses tributos pode ser atribuída ao contratante, enquanto na posse do bem, pois detém uso e gozo particular. Ademais, ante a inexistência de onerosidade excessiva ou de prejuízo ao consumidor, que anuiu livremente à cláusula contratual que determina a sua obrigação de pagar IPTU em data anterior à sua imissão de posse do imóvel, não é possível o reconhecimento da abusividade da previsão contratual 14.3.
6. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.